Tribunal: TJSP
Processo: 2287868-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que indeferira o benefício da justiça gratuita, fixando o prazo de 15 dias para o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito.
Ausência, no caso, de prova consistente da alegada pobreza. Agravante que deixou de apresentar os documentos determinados, sem qualquer justificativa. Assim, à míngua de prova do direito, deve ser indeferido o

Ementa:
Agravo de instrumento. Decisão que indeferira o benefício da justiça gratuita, fixando o prazo de 15 dias para o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do feito.
Ausência, no caso, de prova consistente da alegada pobreza. Agravante que deixou de apresentar os documentos determinados, sem qualquer justificativa. Assim, à míngua de prova do direito, deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita.
Recurso desprovido.